Tribunal: TJMT
Processo: 0005989-77.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005989-77.2016.8.11.0055
RECORRENTE: LAURO DIAVAN NETO
RECORRIDA: AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 28050969) interposto por LAURO DIAVAN NETO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 14305960):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ATRASO NA ENTREGA DE INSUMOS – AUTOR QUE CONFESSA O CONTRÁRIO A CAUSA DE PEDIR – ART. 389, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerada a confissão do autor no sentido de que recebeu todos os insumos adquiridos para a safra de girassol 2013/2014, a cessão de crédito na quantia pactuada mostra-se hígida, o que afasta a possibilidade de discussão acerca da causa de pedir e do pedido formulado na inicial”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0005989-77.2016.8.11.0055, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 30/01/2018).
Opostos Embargos de Declaração (id 15643459), decidiu-se, in verbis (id 24116494):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA APELANTE E REQUERIDA APELADA - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ATRASO NA ENTREGA DE INSUMOS – AUTOR QUE CONFESSA O CONTRÁRIO A CAUSA DE PEDIR – ART. 389, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA – INCONFORMISMO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DEVIDA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).
Verificado o erro material quanto a indicação do ID, corrige-se, sem, contudo, alterar o julgado.
Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.
Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.
Logo, a modalidade recursal de que lança mão o autor recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada”.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, e 493, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) o acórdão deixou de considerar que à época estava vigente medida liminar proferida em Medida Cautelar Inominada c/c Pedido de Tutela Antecipada determinando a suspensão dos efeitos do contrato de cessão de crédito firmado pelo Recorrente em favor da Recorrida no valor de R$ 1.590.000,00 que determinou que fosse intimada a ADM do Brasil Ltda. a efetuar o depósito do valor correspondente às sacas de soja em conta bancária vinculada a este processo”. (id 28050969 - p. 8)
Argumenta que “(...) o mesmo Acórdão que considerou a confissão do Recorrente deixou de considerar que a Recorrida também confessou que há sacas de girassol a serem devolvidas ao Recorrente, bem como existirem provas de que encontram-se em nome do Recorrente a quantia de 64.610 quilos de girassol com preço a fixar junto a ADM do Brasil Ltda”.
Recurso tempestivo (id 28127459).
Contrarrazões no id 31353999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 493, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “(...) o acórdão deixou de considerar que à época estava vigente medida liminar proferida em Medida Cautelar Inominada c/c Pedido de Tutela Antecipada determinando a suspensão dos efeitos do contrato de cessão de crédito firmado pelo Recorrente em favor da Recorrida no valor de R$ 1.590.000,00 que determinou que fosse intimada a ADM do Brasil Ltda. a efetuar o depósito do valor correspondente às sacas de soja em conta bancária vinculada a este processo”. (id 28050969 - p. 8)
Argumenta que “(...) o mesmo Acórdão que considerou a confissão do Recorrente deixou de considerar que a Recorrida também confessou que há sacas de girassol a serem devolvidas ao Recorrente, bem como existirem provas de que encontram-se em nome do Recorrente a quantia de 64.610 quilos de girassol com preço a fixar junto a ADM do Brasil Ltda”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Nesse ponto, em particular – devolução de sacas de girassol -, o v. acórdão entendeu que ao emendar a inicial (id 8645118), já corrigindo o erro material apontado, o autor embargante alterou o pedido inicial e postulou tão somente pela rescisão do termo de cessão de crédito.
Portanto, a controvérsia cingiu-se em saber se houve ou não o cancelamento de parte dos insumos adquiridos da requerida apelada, ora embargada, a autorizar a rescisão postulada.
Sucede que, em relação ao cumprimento do contrato, vale dizer, entrega dos insumos, o autor embargante confessou que foram entregues nos termos pactuados, o que afastou a possibilidade de discussão da causa de pedir e do pedido formulado na emenda a inicial.
Ademais, acerca da entrega do girassol em quantidade superior ao pactuado, a eventual devolução do produto foi afastada no v. acórdão nos seguintes termos:
Por fim, anota-se que a pretensão de devolução de produto entregue, por se tratar de quantia superior ao combinado, ou mesmo a determinação para que a ADM do Brasil entregue a quantia de 64.610 quilos de girassol ou seu equivalente em dinheiro, importa em alteração do pedido e da causa de pedir, e se devidos, devem ser buscados em ação outra.
Nessa quadra, não há omissão a ser sanada”. (24116495 - p. 1-2)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, e 493, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII